Tribunal: STF
Processo: Rcl 56928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga proferida nos Autos nº 5003338-31.2020.8.13.0074, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 608 da repercussão geral: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal “.



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.  



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar em 13.11.2014 o mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral, superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto condutor do julgado:



     “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifei)  



    4. No caso, a parte beneficiária ajuizou ação de cobrança em face do reclamante, na qual pleiteava o depósito do FGTS devido pelo período de trabalho realizado entre 06.11.2007 a 31.12.2015. Em primeira instância, determinou-se a aplicação do prazo quinquenal às parcelas devidas, reconhecendo-se a prescrição das "prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação". A decisão, no entanto, foi reformada em sede de recurso inominado para determinar a incidência da prescrição trintenária para parcelas anteriores a 13.11.2014 - data do julgamento do acórdão paradigma - e do prazo prescricional quinquenal para o período posterior a essa data. Na sequência, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante com base no Tema 608-RG, em decisão mantida em sede de agravo interno. 



    5. Como se observa, a decisão reclamada determinou a incidência do prazo prescricional de trinta anos a todo período anterior ao julgamento do paradigma suscitado, em aparente desconformidade com a modulação de efeitos realizada por esta Corte, o que demonstra a plausibilidade das alegações. No mesmo sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações ajuizadas pelo mesma parte ora reclamante, em face de decisões similares à impugnada no presente feito: Rcls 55.509, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 55.142 e 53.761, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 55.510 MC, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 55.511 MC, Rel. Min. André Mendonça.



    6. Considero igualmente presente o periculum in mora, em face da fase avançada em que se encontra o feito de origem e a possibilidade de execução provisória da decisão.



    7. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender o trâmite do processo na origem (Autos nº 5003338-31.2020.8.13.0074), até o julgamento final da presente reclamação.



    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 18 de novembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator